Tribunal: TCU
Processo: 016.650/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8447/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse do sr. Luciano Martins Neto: 1. Processo TC- Processo 016.650/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alice de Fatima da Silva (XXX.064.096-XX); Lauren Olivia Alves da Silva (XXX.631.546-XX); Luciano Martins Neto (XXX.578.288-XX); Maria Beatriz Camargo Cappello (XXX.118.398-XX); Maria Helena Gattini Fabbri (XXX.543.006-XX); Neirton Angelo da Silva (XXX.536.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia que encaminhe os mapas de tempo serviço relativos à duas aposentadorias concedidas ao sr. Luciano Martins Neto (matrículas 6412481 e 412481) no prazo de quinze dias.